Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703032-72.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO GUTEMBERG CORREIA MONTEIRO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela recursal feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita, bem como sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitado em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 11:14:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador